Tribunal: STF
Processo: RHC 253059
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 816.715/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 14 anos, 10 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 11 anos e 1 mês de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Quinta Turma, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS SUSPEITAS DECORRENTES DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 



    […] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STJ admite o ingresso domiciliar sem mandado judicial para flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que fundadas suspeitas sejam confirmadas por diligências prévias, conforme ocorrido no caso em que os policiais observaram intensa movimentação suspeita e comportamentos típicos de narcotráfico. Assim, inexiste nulidade na diligência. 



    4. A posse de munição é considerada crime de perigo abstrato, prescindindo da comprovação de lesividade concreta. O contexto de apreensão, vinculado ao tráfico de drogas, reforça a tipicidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 



    5. A consideração de reincidência para exasperar a pena, com base em condenação anterior, é legítima quando respeitado o período depurador previsto no art. 64, I, do CP. No caso, embora a extinção da pena da condenação anterior conste sem data específica, o recorrente não comprovou a fluência do período depurador. 



    6. A reincidência e os maus antecedentes inviabilizam a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que exige o preenchimento de requisitos cumulativos, incluindo a primariedade. 



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “No caso, o ingresso no domicílio do recorrente ocorreu sem mandado judicial e sem comprovação de situação flagrancial apta a justificar a violação do seu direito fundamental”; (b) “o princípio da insignificância deve ser aplicado à posse de pequena quantidade de munição em casos desvinculados de contexto de uso ou perigo concreto”; e (c) “Sobre a agravante da reincidência, sem observar-se o período depurador de cinco anos, previsto no artigo 64, I, do Código Penal, há nítido constrangimento ilegal, o que também ocorre em relação ao afastamento do redutor de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas”. Requer-se, assim, o provimento do recurso, para absolver o recorrente e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell´uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.



    Na espécie, o Tribunal estadual ratificou a conclusão do Juízo de origem quanto à ausência de nulidade, nos termos seguintes: 



    Não obstante o empenho da defesa, de fato, não há que se falar em nulidade do procedimento que culminou na prisão em flagrante do recorrente. Os policiais civis haviam recebido informações anônimas acerca da participação do acusado e de outros suspeitos na prática do crime de tráfico de drogas e, assim, passaram a campear suas rotinas a verificar a idoneidade da informação. Desenvolveram tal atividade de forma escorreita por alguns dias e, então, após verificarem intensa movimentação de pessoas em frente à residência do recorrente, ingressaram no imóvel diante da fundada suspeita da prática de crime e detiveram o apelante em flagrante delito pela prática do narcotráfico (delito de natureza permanente); portanto, como bem conclui o Juízo a quo, a atividade policial desenvolvida não se revestiu de qualquer ilegalidade, sendo desnecessária autorização judicial a legitimá-la. 



    […]



    Com efeito, segundo se depreende da prova dos autos, em conformidade com as circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, o acusado tinha em depósito quatro (04) porções de crack, com o peso líquido de setenta e cinco decigramas (0,75g), quatorze (14) pinos contendo cocaína, com o peso líquido de seis gramas e noventa decigramas (6,90g) e quarenta e três (43) pinos contendo cocaína, com peso líquido de vinte e dois gramas e setenta decigramas (22,70g), para fins da espúria mercancia, além da quantia em dinheiro de um mil novecentos e oito (R$ 1.908,00) reais em notas variadas. Nas mesmas condições de tempo e lugar, possuía e mantinha em depósito sete (07) munições, calibre 9 mm, uma (01) munição calibre 38, uma (01) munição, calibre 32, e uma (01) munição, calibre 22, em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da validade da diligência. 



    Em casos como o presente, em que ocorre a constatação da flagrância de crime permanente no interior da residência através de prévia campana no local, a jurisprudência desta Corte vem se posicionando no sentido da legalidade da diligência. Nesse sentido: 



    […]



    Assim, restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar busca domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais. 



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória em sede de habeas corpus. 



    Nesse contexto, em se tratando de delitos praticados, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese. Ilustrativo desse entendimento o referido precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018; e RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020). 



    Na presente hipótese, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente motivado. Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada no local foram justificadas, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em relação à aplicação do princípio da insignificância no crime de posse de munição de uso restrito, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL considera indispensável que a ação seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Não é o caso destes autos. 



    O STJ rechaçou a tese trazida nesta impetração nos termos seguintes: 



    Quanto ao pedido de reconhecimento da atipicidade do crime de posse de munição, assim entendeu o Tribunal de origem (e-STJ fl. 285): 



    A verdade é que a inconvincente versão judicial de Ricardo demonstra que há sérias evidências de que, de fato, operava o vil comércio e possuía e tinha em depósito projéteis de arma de fogo, de calibres diversos, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não há como acolher a tese de que a apreensão dos cartuchos não constitui infração penal, por ausência de lesividade. Há que se destacar que o delito de posse de munição é de perigo abstrato, que prescinde da ocorrência de resultado naturalístico para a sua consumação. Além disso, a quantidade de projéteis apreendida não fora ínfima, sendo em sua maioria, de arma de fogo de uso restrito. Deve ser levada em conta, também, a dinâmica dos fatos, já que as munições foram apreendidas num contexto de tráfico de drogas, a aumentar o grau de lesividade do crime da Lei de Armas. É o que basta para a caracterização dos delitos pelo qual, acertadamente, fora condenado em primeira instância. 



    A jurisprudência do STJ considera os crimes de posse de munição como de perigo abstrato, não exigindo lesividade concreta para a tipificação. 



    A aplicação do princípio da insignificância é inviável quando a apreensão ocorre em contexto de atividade criminosa, como tráfico de drogas. 



    [...]



    Sendo esse o quadro fático, não há, realmente, como subtrair da conduta do paciente o grau de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes. Acrescente-se a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que “O delito de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições ‘contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes’ (HC 127.652, DJe de 17/6/2015)” (HC 148.269-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2018). Nesse mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 



    1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 146.081-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/11/2017) 



    Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Posse de munição. Alegação de atipicidade da conduta. Improcedência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    (...)



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “O delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente” (RHC 117.566, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 138.157-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19/6/2017) 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 138.843-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017) 



    E ainda: ARE 900.105 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; RHC 123.553 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 22/10/2014; RHC 128.281, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/8/2015. 



    Quanto às alegações relacionadas à reincidência, decidiu o STJ: 



    Em relação à agravante da reincidência, extrai-se da sentença: 



    Em segunda fase, verifico a presença da circunstância agravante da reincidência [...] (feito número 910-09.2009, da Vara Judicial de Queluz/SP). 



    O art. 64, I, do Código Penal - CP dispõe que, para efeito de reincidência "não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação". 



    No caso dos autos, o crime objeto deste processo ocorreu em 8/3/2018, porém não há informação nas certidões de antecedentes criminais de fls. 369-383 acerca da data em que se deu a extinção da pena relativa ao processo n. 910-09.2009 […]. 



    Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária consignou expressamente a reincidência do paciente, não é viável a esta CORTE, nesta via processual, proceder a investigações ou ao cotejo dos autos principais para afastar essa informação e, por consequência, a agravante em questão. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. 



    Por fim, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Infere-se do exame realizado pela instância ordinária que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além das drogas (cocaína e crack) e das munições apreendidas, o Tribunal estadual destacou que “Ricardo apresenta maus antecedentes, é reincidente específico e há sérias evidências de que faz do narcotráfico o seu meio de vida”.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente